Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-62.2017.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000707-62.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FREIRES DE SOUZA - CPF: 174.008.301-63 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA – PERTINÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO OU CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À TROCA DO MOTOR DA MOTOCICLETA – APELO PROVIDO.

Não havendo
elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade do agente pela adulteração do sinal identificador, ou no caso, pela troca do motor da motocicleta que conduzia, não se pode confirmar o édito condenatório, mormente porque no direito penal não se pode condenar por dedução, devendo, por consequência, ser declarada a absolvição em sede de apelação, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 707-62.2017.811.0010 (código 88680) que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara,
Antônio Freires de Souza
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 311 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Assistido pela Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 5818008), a sua absolvição, sob a perspectiva de que não ficou caracterizado o dolo em sua conduta.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 64801961), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Acusado condenado nas penas dos crimes descritos nos art. 311, caput do Código Penal – Inconformismo da defesa – Requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos constantes ao feito, comprovam que o acusado tinha ciência de que o motor da motocicleta foi alterado e não era o original da mesma – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto
.

Consoante o relatado,
Antônio Freires de Souza
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 311 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito pelo magistrado singular, comprovou-se que
no dia 25.1.2017, no município de Jaciara, o ora apelante
Antônio Freires de Souza
, vulgo “Toninho”, com consciência e vontade, adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja, a numeração do motor de uma motocicleta Honda, CG 125, de cor vermelha.

Apurou-se que após patrulhamento ostensivo na cidade de Jaciara, os policiais militares abordaram “Toninho”, momento em que notaram que o motor que estaria em sua motocicleta Honda, CG 125, não pertencia a ela, pois havia sido trocado por outro.

No presente apelo, a defesa aduz que não existem provas suficientes para a condenação, pois o apelante não agiu com dolo específico, porque, segundo sustenta, sua conduta foi apenas levar a motocicleta para realizar reparos em uma oficina, e não tem qualquer conhecimento acerca de troca de motor ou adulteração alguma.

Analisando detidamente os argumentos defensivos, contrapondo-os aos fundamentos da sentença condenatória (Id 58180006) vejo que merece amparo a súplica absolutória.

De fato, a materialidade encontra-se comprovada por meio do termo de apreensão (Id 58179983, p. 5), boletim de ocorrência (Id 58179985, pp. 4-5) e laudo pericial (Ids. 58179988 e 58179989)

Quanto à autoria, ficou incontroverso dos autos que o apelante, no dia
25.1.2017, foi abordado por policiais militares e flagrado conduzindo motocicleta com motor que não pertencia aquele veículo, ou seja, que foi trocado, sem qualquer autorização legal.

Contudo, o simples fato de o apelante ter sido flagrado conduzindo a referida motocicleta, não conduz ao raciocínio de que foi ele o responsável por concretizar a adulteração, ou que tivesse ciência do ilícito.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante é verossímil.

Na fase inquisitorial ele afirmou não saber de qualquer irregularidade no motor de sua motocicleta. (Id 58179984, pp. 2-4).

Em Juízo, detalhou que a motocicleta estava apresentando alguns problemas na carcaça, razão pela qual a encaminhou até uma oficina para os devidos reparos, sabendo que foram trocadas algumas peças. Esclareceu ainda que tem pleno conhecimento que trocar o motor é crime, mas em momento algum soube desse procedimento e tão pouco determinou que fosse trocado o motor do veículo.

Conquanto não trouxe testemunhas para corroborar sua versão, os próprios policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que no momento da abordagem e, após confirmarem que a numeração do motor não condizia com a documentação, o apelante alegou que de fato havia levado a motocicleta para reparos em uma oficina.

As declarações judiciais dos policiais militares e o conteúdo do interrogatório judicial do apelante podem ser vistos no portal de mídias (Id 58180012).

Assim, fica claro que a autoria, ou melhor, o dolo, é duvidoso, pois conforme já dito, embora o apelante tenha sido flagrado conduzindo o veículo adulterado, levar isso em consideração para conclusão indelével de que ele teve participação ou ciência inequívoca da adulteração, é mera dedução.

Ademais, ao longo da instrução criminal não foi produzida nenhuma prova que permita dar amparo à versão acusatória, a não ser as declarações dos agentes estatais que apenas confirmaram ter abordado o apelante naquele dia, e constataram a irregularidade na identificação do motor da motocicleta – nada mais.

Nesse tocante:

“(...)
o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem fizer. Neste contexto, cabe ao órgão acusador a prova do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade, prova esta que não foi produzida unicamente em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, devendo ser mantida a absolvição em relação ao referido delito”.
(TJ/MT –Ap. Crim. 3069/2017, 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 13.2.2019).

“(...) Diante da inexistência de provas robustas no sentido de que o agente foi o responsável por adulterar ou remarcar o número do chassi do veículo apreendido em seu poder, resta imperiosa a sua absolvição pela prática do crime tipificado no art. 311, caput, do CP. (...).” (
TJ/MT – Ap. Crim. 25614/2018, 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 10.10.2018).

“(...) Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao réu quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, impõe-se a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.” (
TJ/MT – Ap. Crim. 36592/2018 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – julgado em 7.8.2018).

Portanto, não havendo provas contundentes da autoria,
dou provimento
ao apelo defensivo, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, e absolvo
Antônio Freires de Souza,
o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (REVISOR).

De fato, como explicitado no voto proferido pelo d. Relator, o contexto probatório se mostra claudicante quanto ao elemento subjetivo, ou seja, o dolo, a consciência e vontade do ora apelante para a adulteração constatada em componente (motor) da motocicleta.

Aliado a isso, anoto que o tipo penal em questão tutela a fé pública, especialmente a proteção da propriedade e da segurança no registro de veículos automotores. A Lei nº 9.426, de 24 de dezembro de 1996, entre outras modificações na Lei Material Penal, tornou penalmente típica a adulteração ou remarcação de chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, instituindo crime autônomo como forma de também inibir o crescente aumento de roubos e furtos de veículos para desmanche e posterior venda de peças.

Não há dúvidas de que, em algum momento, houve a substituição do motor original da motocicleta CG XLR 125, fabricada em 1997, pelo de outra, no entanto, extrai-se do laudo pericial que o componente estranho à moto periciada apresentou numeração de série original, mas não cadastrada no sistema DETRANNET (v.g.: Id. 58179989, pp. 2 e 3), e cuja origem, lícita ou ilícita, não restou esclarecida nestes autos, dando-nos a impressão de que a conduta mais se aproximaria de irregularidade de interesse administrativo (substituição do motor sem autorização do órgão competente).

Assim, acompanho o voto do d. Relator para absolver Antonio Freires de Souza da imputação de prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021